Tribunal: TJPA
Processo: 0000577-32.2010.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000577-32.2010.8.14.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVAN MALATO DA COSTA

ADVOGADO DATIVO: NILDA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM TESE PLAUSÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o acusado da imputação de tentativa de homicídio em acolhimento ao pleito defensivo de negativa de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) verificar a nulidade da certidão de trânsito em julgado por interposição tempestiva do recurso; (ii) analisar se a decisão absolutória do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando sua anulação com fundamento no art. 593, III, d, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que, apesar da expedição antecipada da certidão de trânsito em julgado, houve convalidação posterior pela certificação de tempestividade do recurso e recebimento pelo juízo
a quo
, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4. A decisão do Conselho de Sentença baseou-se em tese sustentada pela defesa — negativa de autoria — que possui respaldo em elementos probatórios constantes nos autos.

5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que o veredicto dos jurados deve ser respeitado quando fundado em tese defensiva minimamente plausível e amparada nos autos, não sendo o caso de reforma com base no art. 593, III, d, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada em tese plausível sustentada pela defesa e respaldada em elementos dos autos. 2. A soberania dos veredictos do Júri impede a anulação da decisão que acolhe versão defensiva respaldada por dúvidas razoáveis quanto à autoria”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, VII, 593, III, “d” e §3º CP, art. 121 e art. 14, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ARE 1.280.954/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021. STJ, AgRg no HC 827.943/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/11/2023. STJ, AgRg no AREsp 2.153.122/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Cachoeira do Arari e Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari/PA /PA, que absolveu Ivan Malato da Costa do crime previsto no art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença proferida em sessão do Tribunal do Júri (ID 16963213).

O apelante pleiteia, preliminarmente, pelo reconhecimento da tempestividade do recurso, declarando-se sem efeito a decisão que reconheceu o trânsito em julgado da sentença absolutória. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pelo provimento do recurso para anular o julgamento, a fim de que o réu seja submetido a novo Júri, com fundamento no art. 593, III, d) e §3º, do CPP. Alternativamente, pede a anulação da sentença para que sejam confirmados os termos da denúncia (ID 16963215).

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença absolutória, (ID 16963249), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 20505350).

É o relatório.

VOTO

Em caráter preliminar, o apelante suscita a nulidade da certidão de trânsito em julgado constante nos autos (ID 16963214), sob o fundamento de que o prazo recursal não havia se exaurido quando da sua expedição, ocorrida em 06/10/2023, tendo, inclusive, interposto o recurso de apelação na data de 10/10/2023, após ponto facultativo no Estado em virtude dos festejos do Círio de Nazaré.

Sem embargo, verifica-se dos autos que, apesar da expedição da referida certidão de trânsito em julgado em 06/10/2023, houve posterior certificação da tempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público, conforme consta no ID 16963251.

Ademais, o juízo de origem, reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal, inclusive o da tempestividade, recebeu a apelação interposta pela acusação, determinando, na sequência, a remessa dos autos ao Tribunal ad quem para regular processamento do recurso, conforme despacho de ID 16963252.

Assim, embora conste certidão de trânsito em julgado prematura, tal vício foi superado pela posterior manifestação do juízo de origem, que reconheceu expressamente a tempestividade da insurgência ministerial, inclusive ao ponto de possibilitar o regular andamento do feito em segundo grau, com o recebimento do recurso e sua devida remessa.

Por tal razão, reputo prejudicado o conhecimento da referida preliminar.

No mérito, o apelante se insurge contra sentença que absolveu Ivan Malato da Costa do crime previsto no art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal, com fundamento no art. 593, III, d), do CPP.

No ponto, sustenta que a decisão do Conselho de Sentença, proferida na sessão do Tribunal do Júri, foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois aduz que a autoria está suficientemente demonstrada, especialmente pelo depoimento da vítima e por elementos constantes do inquérito colhido pela equipe policial e da instrução processual.

Ressalta que embora os jurados tenham reconhecido a ausência de autoria delitiva no 2º quesito, há contrariedade ao acervo probatório constante nos autos, pugnando pela anulação do julgamento, a fim de que o réu seja submetido a novo Júri.

Em sentido contrário, o apelado, por meio da defesa técnica, em contrarrazões, enfatiza a manutenção da sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, alegando que não há nos autos provas da autoria delitiva, tampouco da materialidade do crime.

No ponto, salienta que a apelação ministerial carece de indicação concreta de elementos probatórios, limitando-se a alegações genéricas. Argumenta que a vítima apresentou depoimento contraditório. Enfatiza, ainda, a inexistência de testemunhas presenciais, a ausência de perícia técnica, a não apreensão da arma e a inexistência de motivação plausível para a conduta imputada.

Ao final, pede a validade do veredicto absolutório, fundado na dúvida razoável, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, requerendo, por conseguinte, o desprovimento do recurso ministerial.

Assentada a linha argumentativa desenvolvida no recurso, registro que a pretensão do recorrente não merece acolhimento.

Neste particular, destaco que a Suprema Corte reconhece que “seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” ressalvando que “a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto (art. 5º, XXXVIII, c e d, CF/88). (STF,
ARE: 1280954/ SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021).

No presente caso, embora a decisão do Conselho de Sentença tenha resultado na absolvição do réu, verifica-se que esta se deu com fundamento em uma das teses sustentadas pela defesa, qual seja, a negativa de autoria.

Com efeito, extrai-se dos registros audiovisuais da sessão do Tribunal do Júri os depoimentos da vítima e testemunho policial, conforme reproduzido nos autos a seguir:

“
A vítima ALEX COSTA MAGNO, em sessão de julgamento narrou:

No dia eu estava lá trabalhando e ele me chamou para brigar, eu fui em cima dele, ele puxou a arma e deu dois disparos e depois ele correu. Então eu chamei a polícia. Eu estava trabalhando, entregando uma madeira lá, o Ivan não estava trabalhando, estava só passando. A gente já tinha se desentendido antes há um tempo atrás, porque a gente estava bebendo e nos estranhamos, mas não chegamos a brigar, nos xingamos um ao outro, ninguém ameaçou o outro, essa foi a primeira vez, a segunda vez foi no dia dos tiros. No dia dos tiros, ele não chegou a me tocar fisicamente nele, ele não chegou a me bater, só puxou a arma e deu dois tiros, os tiros passaram perto do meu olho, ele apontou a arma para mim, na minha direção. Quando ele atirou eu fiquei parado, não corri. Ele deu os dois tiros e correu. Ninguém foi atrás dele, eu não corri atrás dele. Quando ele me chamou para brigar, eu não estava armado, briguei com a mão. A arma estava na cintura dele, eu não tinha visto que ele estava armado. Depois desse dia eu já vi ele, ele não falou nada sobre o assunto, não pediu desculpas. A gente fala, a gente conversa, não aconteceu mais nada entre nós. Nunca perguntei para ele o motivo de ele ter atirado. Quando eu fui para cima dele, acho que ele não ficou com medo. Eu não sei que tipo de arma ele usava. Ele nunca disse que queria me matar.

A testemunha JOSE ROBERTO DA CRUZ, policial militar, em sessão de julgamento narrou:

Que estava de trabalho e fui procurado pela vítima, alegando que o Sr. Ivan havia realizado disparo de arma de fogo contra o mesmo. Não cheguei a efetuar a prisão dele, porque quando cheguei no local ele já tinha se evadido, realizamos diligências, porém, não tivemos êxito na prisão dele. Na realidade, quando um policial pega uma ocorrência, a gente tenta fazer o máximo possível para levantar provas, mas o que dava a entender é que era uma rixa antiga deles. A vítima nos procurou e falou que estava trabalhando, carregando uma madeira, para um barco, e salvo engano, eles tiveram um esforço físico, foi isso que ele relatou na ocorrência. Eu já conhecia de vista o Ivan, porque já trabalhei muitos anos aqui, eu não tenho nada a falar contra ele, já soube de ouvir falar, que ele era metido em brigas, em confusões, mas eu nunca presenciei. É comum as pessoas brigarem, principalmente quando estão ingerindo bebidas alcoólicas. Eu já trabalhei aqui há uns 19 anos e não me recordo se atendi outra ocorrência onde o Ivan tenha sido apreendido, já atendi da esposa dele, se não me engano. No dia dos fatos eu não vi os disparos. Eu não vi a briga, não tiveram testemunhas que viram.” (ID 20505350 - Págs. 4/5)

Por ocasião do julgamento extrai-se que a defesa demonstrou em plenário a fragilidade do conjunto probatório pontuando dentre outros argumentos: ausência de testemunhas presenciais do fato; inconsistências nas declarações da suposta vítima; inexistência de perícia técnica no local ou apreensão da arma; alegação de que o projétil constante no termo de apresentação e apreensão (ID 16963068) não dá a certeza que foi o resultante de disparos imputados ao réu, e ausência de provas técnicas que apontem inequivocamente para a prática delitiva ou para sua autoria.

Afirma que o depoimento da vítima, embora aponte o acusado como autor dos disparos, revelou-se ambíguo e contraditório, a ponto de ensejar fundada dúvida quanto à intenção e à própria autoria do fato. Ademais, a convivência posterior entre vítima e acusado, sem animosidade ou temor, somada à ausência de motivação aparente, fragiliza a versão acusatória.

Ainda que os jurados tenham reconhecido que houve disparo, o segundo quesito — relativo à participação do réu na tentativa de homicídio — foi respondido negativamente, acolhendo assim a tese defensiva de ausência de autoria. Tal resposta encontra respaldo em parcela do conjunto probatório que sustenta a dúvida razoável quanto à autoria do delito.

Destarte, prevalece o entendimento de que “a competência para avaliar as provas da culpabilidade ou inocência do réu, nos crimes dolosos contra a vida, é do tribunal do júri. A reversão de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos. Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com espeque no art. 593, III, "d", do CPP. (STJ,
AgRg no HC n. 827.943/RS
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023).

Nesse particular, saliento que à instância revisora “se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional (STJ,
AgRg no AREsp 2153122 SC,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/11/2022).

Assim, não se verifica que a decisão do Conselho de Sentença tenha sido arbitrária ou divorciada de todo o conjunto probatório, mas sim que acolheu uma das teses legítimas apresentadas pela defesa, o que afasta a incidência da hipótese excepcional prevista no art. 593, III, "d", do CPP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso ministerial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025